Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021182-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), PEDRO NICOLAO KACZAM - CNPJ: 50.378.167/0001-69 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PEDRO NICOLAO KACZAM - CNPJ: 50.378.167/0001-69 (EMBARGANTE), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO AGRAVANTE E ACOLHEU OS DO AGRAVADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DO AGRAVANTE REJEITADOS E EMBARGOS DO AGRAVADO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. Embargos acolhidos tão somente para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021182-08.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
e
PEDRO NICOLAO KACZAM

EMBARGADOS:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
e
PEDRO NICOLAO KACZAM

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.
e
PEDRO NICOLAO KACZAM
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo primeiro em face do segundo
,

cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DOCUMENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, §3°, da Lei 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.”.
(Recurso Especial n° 1.790.086-MT. Relator: Ministro Marco Buzzi. Publicado no DJE em 11/02/2019).

“A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei. A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa. A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.
(TJ-MT 10010664920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

O recuperando é herdeiro/proprietário da citada fazenda, cujo imóvel foi declarado como um bem capital essencial para o soerguimento do produtor rural, que exerce regularmente o exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, de modo que não há o que se falar em propriedade de terceiros.”

Sustenta
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.
, em síntese, a existência de omissão uma vez que
“o Embargado deixou de instruir a petição inicial com a Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), com os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e com o relatório detalhado do passivo fiscal, ignorando as obrigações que lhe foram impostas pelo art. 48, §3º, e art. 51, incisos VII e X, da Lei n. 11.101/05. 6. Com relação à exigência do art. 48, §3º, da Lei 11.101/05, embora o Recuperando tenha apresentado Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), não foi apresentado o respectivo comprovante de protocolo perante a Receita Federal.”; com relação à essencialidade dos imóveis, o acórdão entendeu que não seria possível a reforma do entendimento do juízo de primeiro grau, pois “é de se presumir que referido imóvel é indispensável à manutenção das atividades da empresa e ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial”. 9. No entanto, a análise acerca da essencialidade dos bens da recuperanda não pode ser baseada em mera presunção; quanto à alegação de que a essencialidade teria recaído sobre bem de terceiro, essa C. Câmara entendeu que “o recuperando é herdeiro/proprietário da citada fazenda, cujo imóvel foi declarado como um bem capital essencial para o soerguimento do produtor rural, que exerce regularmente o exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos.”

Já
PEDRO NICOLAO KACZAM
requer, em síntese, “
que seja corrigido o erro material, apenas para constar que se trata de garantia hipotecária e não alienação fiduciária, devendo em demais termos de édito objurgado serem mantidos inalterados.”

Ambos os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. WAGNER CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração oposto por Pedro Nicolao Kaczam e pela rejeição dos aclaratórios opostos pela empresa Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações de
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.
, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Sobre o ponto, o douto Procurador de Justiça:

“No que tange aos embargos opostos pela empresa Travessia Securitizadora, é possível concluir que o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, atendeu a todos os requisitos estabelecidos no artigo 489 do CPC, pois analisou de forma clara todos os elementos pertinentes à resolução da lide, enfrentando integralmente as questões suscitadas no agravo de instrumento.

Portanto, considerando que não houve nenhuma omissão no r. acórdão, conclui-se que a decisão devidamente fundamentada desagradou o embargante que tem a real intenção de rediscussão do mérito do recurso de agravo de instrumento, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – EQUOTERAPIA – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ERRO MATERIAL E OMISSAO - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente o erro material e a omissão apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada,
mormente se houve expressa manifestação no sentido de quando há indicação médica para tratamento (equoterapia), não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. 2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. 3 – Recurso rejeitado. (N.U 1006229-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, DJE 30/11/2024)."

Destarte,
não merecem ser acolhidos
os embargos declaratórios opostos pela empresa Travessia Securitizadora.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Já em relação aos embargos de declaração opostos por
PEDRO NICOLAO
, verifica-se que assiste razão ao embargante, pois constou de forma equivocada no r. acórdão que a empresa Travessia Securitizadora é titular de garantia de alienação fiduciária, contudo, é titular de garantia hipotecária, conforme constam dos documentos acostados aos autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, rejeito os embargos opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A.
e acolho os embargos opostos por
PEDRO NICOLAO KACZAM
apenas para corrigir o erro material para constar que
a empresa Travessia Securitizadora é titular de garantia hipotecária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025